Tribunal: TJDFT
Processo: 0714126-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL (IMPORTUNAÇÃO SEXUAL). DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal.
2. A decisão de recebimento da Denúncia não precisa apresentar extensa fundamentação, bastando a realização do juízo de admissibilidade da acusação com base nos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. 2.1. No presente caso, ainda que de forma sucinta, o magistrado considerou presentes os requisitos necessários para dar início à persecução penal, não havendo ausência de fundamentação.
3. O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificável apenas quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação ou extinção da punibilidade. 3.1. No presente caso, ao contrário do alegado, há indícios suficientes acerca da materialidade delitiva. 3.2. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, na maioria das vezes cometidos às escondidas, ostenta fundamental importância, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato ou elementos que evidenciem a existência de motivo para incriminar imotivadamente o réu.
4. A análise dos argumentos da defesa acerca da ausência de materialidade exige incursão probatória, insuscetível na via estreita do writ.
5. Ordem denegada.